Tribunal: TJDFT
Processo: 0746314-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. TEMA 1.077 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a desconstituição ou revisão de acórdão que manteve a condenação do requerente pelos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscutir, em revisão criminal, a autoria e materialidade do crime; (ii) decidir se é possível, em revisão criminal, afastar a valoração negativa da personalidade e da conduta social do requerente, com amparo na alteração do entendimento jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em revisão criminal, é vedada a rediscussão de questões já analisadas no decorrer da instrução processual, não sendo possível a rediscussão sobre a autoria e materialidade do crime, que foram cabalmente comprovadas pela farta prova produzida. A Defesa não logrou apresentar fatos ou argumentos novos capazes de ensejar a modificação do que já foi debatido no julgamento da ação penal.
4. A alteração do entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória não autoriza a admissão de revisão criminal.
5. Se, à época da condenação, havia entendimento no sentido de que diferentes condenações eram aptas a fundamentar a valoração negativa da personalidade e da conduta social do réu, inviável a revisão da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão criminal improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 621, inciso I.
Julgados relevantes citados: Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.794.854/DF (Tema 1.077).